Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711200-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: OTICAS SALINA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão de ID de origem 1185329995, proferida em ação de despejo ajuizada em face de ÓTICAS SALINA LTDA , que determinou a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel. Afirma, em suma, que podem ser admitidos, a título de caução, os valores inadimplidos; que os créditos permaneceriam com exigibilidade suspensa; que a caução pode ser real ou fidejussória e não necessariamente em moeda corrente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a autorização de utilização do crédito como caução. Custas recolhidas (ID 34328218). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, a parte se insurge contra a determinação de prestação de caução. A matéria, contudo, não se amolda a nenhuma das restritas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante alega que a decisão versou sobre tutela provisória, atraindo a hipótese do inciso I do mencionado artigo. Todavia, não houve qualquer deliberação acerca do pedido de natureza liminar. Somente na hipótese de inércia da parte agravante e de hipotético posterior indeferimento do pedido liminar (por força da ausência de caução) se vislumbraria a conformidade do comando judicial ao disposto no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, sobretudo porque a parte já efetuou o depósito do valor referente à caução e o pedido liminar já foi deferido, em decisão posterior (ID de origem 121430329). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora